Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019615-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS - CPF: 973.570.731-49 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019615-02.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 3o, I, e 51, II, da Lei no 9.099/95 e art. 485, I, do CPC, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa.

2.

A autora requereu a reforma da sentença para reconhecimento da competência do Juizado e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

3.

O recorrido, Banco Bradesco S.A., pugnou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, considerando que o valor da causa ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Juizado Especial Cível é competente apenas para causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos, conforme dispõe o art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

4.

Em janeiro de 2024, o limite legal correspondia a R$ 56.480,00, considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.412,00.

5.

A autora atribuiu à causa o valor de R$ 57.506,00, ultrapassando o teto legal.

A petição inicial revela a cumulação de pedidos de natureza patrimonial que, somados, excedem o limite de alçada dos Juizados Especiais.

6.

A alegação de ausência de cumulação não subsiste, pois a inicial expressamente discrimina os valores dos pedidos, totalizando montante superior ao permitido.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extrapolação objetiva do limite legal inviabiliza a flexibilização do teto de competência dos Juizados, ainda que se trate de ações de menor complexidade.

8.

O art. 292, II, do CPC exige que o valor da causa corresponda à pretensão econômica, regra reiterada pelo Enunciado 39 do FONAJE, sendo inadmissível o fracionamento indevido para fins de adequação à competência do Juizado Especial.

9.

A jurisprudência do TJ-MT confirma o entendimento de que a superação do teto legal configura incompetência absoluta do Juizado Especial, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar demandas cujo valor da causa ultrapasse o limite legal de 40 salários mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

2.

O valor da causa deve corresponder à soma das pretensões patrimoniais formuladas, sendo vedada a fragmentação indevida para adequação à competência do Juizado Especial.

3.

A extrapolação objetiva do limite de alçada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que a causa seja de menor complexidade.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 3o, I, 51, II, e 55; CPC, arts. 292, II, 485, I, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI no 1064569-41.2022.8.11.0001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023; TJ-MT, RI no 1050855-48.2021.8.11.0001, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 18.09.2023; TJ-MT, RI no 8010846-77.2016.8.11.0007, Rel. Des. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 24.11.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência deste Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 3o, inciso I, combinado com o artigo 51, inciso II, ambos da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora requer a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da competência do Juizado Especial, a fim de que os autos sejam remetidos à origem para regular prosseguimento do feito.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia limita-se à possibilidade de processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa declarado na petição inicial.

Nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Cíveis processar e julgar causas cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento.
No presente caso, considerando-se o salário mínimo de R$ 1.412,00, em vigor a partir de janeiro de 2024
, o limite de alçada do Juizado Especial era de
R$ 56.480,00
.

Entretanto, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 57.506,00 (ID 287791854), ultrapassando, portanto, o teto legal.

A análise dos pedidos evidencia a cumulação de diversas pretensões de natureza patrimonial, cuja somatória resultou no montante indicado, composto pelas seguintes parcelas, conforme expressamente destacado na inicial:

·

Declaração de inexistência de dois contratos de empréstimo, nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 9.000,00, totalizando R$ 24.000,00;

·

Restituição de valores transferidos mediante fraude: R$ 7.900,00, R$ 5.616,00 e R$ 4.990,00, somando R$ 18.506,00;

·

Indenização por danos morais: R$ 15.000,00.

A soma dos valores indicados corresponde a
R$ 57.506,00
, valor este expressamente atribuído à causa pela própria autora.

Dessa forma, não subsiste a alegação de inexistência de cumulação de pedidos, uma vez que os próprios elementos constantes na petição inicial demonstram a expressa quantificação das pretensões e o consequente extrapolamento do limite de alçada previsto em lei.

Ainda que se admitisse, em situações excepcionais, a mitigação do teto legal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal flexibilização não se aplica quando há violação objetiva ao valor máximo legalmente estabelecido, sob pena de comprometimento da lógica e da finalidade dos Juizados Especiais.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1 . O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos
.
Nas ações que tiverem por objeto a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, cumulado com pleitos indenizatórios, o valor da causa corresponderá ao valor do negócio jurídico somado à pretensão indenizatória
. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido de rescisão contratual de financiamento somado a pleitos indenizatórios, que excedam 40 salários-mínimos, por extrapolar o teto legal. 2 . Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - RI: 10645694120228110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023) – Destaquei.

Ademais, o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que, nas ações cujo objeto seja o cumprimento de negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do próprio ato jurídico, nos seguintes termos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Ainda, o Enunciado no 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE – dispõe que:
“
Enunciado 39
–
Em observância ao artigo 2o da Lei no 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
.”

A Propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide
(R$ 84 .398,00).
2. O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos
. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil . 3. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e autoriza o reconhecimento ex officio. 4. Recurso prejudicado. (TJ-MT - RI: 10508554820218110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM VALOR SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida oriunda de contratos de empréstimos cujas parcelas deveriam ter sido adimplidas mediante consignação em folha de pagamento. 2. Na espécie, verifica-se que o valor dos débitos desconstituídos na origem supera o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 3.
O art. 292, II, do CPC estabelece que “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.
No caso dos autos, um dos contratos de empréstimo que parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito possui o valor de R$ 74.246,84 (setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), quantia que suplanta o valor de alçada dos Juizados Especiais. 4.
No lastro deste entendimento é o ENUNCIADO 39, a saber “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”
. 5. Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 . 6. Sentença desconstituída. 7. Recurso Prejudicado. (TJ-MT - RI: 80108467720168110007 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/11/2017).”

Sendo assim, mostra-se acertada a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do descumprimento do limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025